Tribunal: TJMT
Processo: 1034858-17.2024.8.11.0002
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034858-17.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[HELCIO RODRIGUES SILVA - CPF: 482.740.701-00 (RECORRENTE), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VÁRZEA GRANDE. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. PROGRESSÃO DE CLASSE. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Helcio Rodrigues Silva, servidor público municipal de Várzea Grande, contra sentença que, embora tenha reconhecido o direito ao reenquadramento funcional (progressão para a Classe D), fixou o termo inicial dos efeitos financeiros a partir da citação. O recorrente busca a reforma do julgado para que o pagamento das diferenças remuneratórias retroaja à data do protocolo do requerimento administrativo (10/06/2024).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o termo inicial para o pagamento das diferenças salariais decorrentes de progressão funcional deve coincidir com a data do requerimento administrativo ou com a data da citação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A progressão funcional constitui direito subjetivo do servidor público, condicionado ao preenchimento de requisitos objetivos de tempo e qualificação previstos na legislação de regência.

4.

O entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que o termo inicial para o pagamento das diferenças remuneratórias é a data do requerimento administrativo, pois é neste momento que a Administração toma ciência inequívoca do preenchimento dos requisitos legais.

5.

No caso concreto, restou comprovado que o servidor protocolou o pedido administrativo em 10/06/2024, instruído com a documentação necessária, não podendo a Administração se beneficiar de sua própria inércia para postergar os efeitos financeiros de um direito já cristalizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença e fixar o termo inicial dos efeitos financeiros na data do requerimento administrativo (10/06/2024).

Tese de julgamento:

1.

O termo inicial do pagamento das diferenças salariais referentes à progressão funcional de servidor público é a data do requerimento administrativo, momento em que a Administração toma conhecimento do fato ensejador do benefício.

2.

A fixação dos efeitos financeiros a partir da citação judicial, quando existente requerimento administrativo anterior devidamente instruído, configura enriquecimento ilícito da Administração Pública e viola os princípios da legalidade e da eficiência.

Dispositivos relevantes citados: Lei Federal nº 9.099/1995, art. 55; Lei Complementar Municipal de Várzea Grande nº 3.507/2010, art. 34, II, "d".

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.101.968/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 19/05/2025; STJ, AgInt no REsp 1.820.686/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 10/02/2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
HELCIO RODRIGUES SILVA
, servidor(a) público(a) municipal, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O(A) autor(a) busca o reconhecimento de seu direito ao reenquadramento funcional (progressão de classe) com base na Lei Complementar Municipal nº 3.507/2010, pleiteando que os efeitos financeiros retroajam à data do requerimento administrativo.

O juízo de primeira instância reconheceu o direito à progressão, porém fixou o termo inicial dos efeitos financeiros a partir da citação.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que, uma vez preenchidos os requisitos legais e formalizado o pedido perante a Administração, o pagamento das diferenças deve retroagir à data do requerimento, qual seja, 10/06/2024, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público.

Regularmente intimado, o Município de Várzea Grande apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

No mérito, a controvérsia cinge-se à definição do termo inicial dos efeitos financeiros decorrentes da progressão funcional de servidor público.

No plano jurídico, a progressão funcional é direito subjetivo do servidor, condicionada ao preenchimento de requisitos objetivos de tempo de serviço e qualificação, conforme o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Várzea Grande.

O entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e por esta Turma Recursal estabelece que o termo inicial para o pagamento das diferenças remuneratórias deve coincidir com a data do protocolo do requerimento administrativo. Tal marco justifica-se por ser o momento em que a Administração Pública toma ciência inequívoca da satisfação dos requisitos pelo servidor. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS. PROGRESSÃO POR TITULAÇÃO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PROVIMENTO NEGADO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "o termo inicial do pagamento das diferenças salariais referentes à progressão funcional por titulação é a data do requerimento administrativo, uma vez que é nessa ocasião que a Administração toma conhecimento do fato ensejador do benefício" (AgInt no REsp 1.820.686/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 10/2/2020, IDEM de 12/2/2020). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.101.968/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 22/5/2025.)

Como se vê, a jurisprudência veda que a Administração se beneficie da sua própria inércia em implementar o benefício, pois, conforme o princípio da legalidade e da eficiência, o direito do servidor cristaliza-se no instante da provocação administrativa.

No caso, verifica-se que o direito do(a) recorrente à progressão funcional para a Classe D restou comprovado pela documentação acostada.

O requerimento administrativo foi protocolado em 10/06/2024 (ID 302847394), instruído com a prova da qualificação profissional necessária (ID 302847395), o que inclusive foi reconhecido pelo requerido na contestação.

Ademais, os registros funcionais indicam que o requerente já havia sido enquadrado na Classe C pela Portaria 374/2012, com efeitos desde 2011 (id. 302847394 – pág. 2-3), preenchendo assim o requisito do artigo 34, II, "d" da lei de regência para a ascensão pretendida.

Embora o Município tenha contestado o tempo necessário, a prova documental e a sentença de primeiro grau já consolidaram a existência do direito à progressão, restando apenas o ajuste do marco temporal dos reflexos financeiros.

Dessa forma, havendo prova documental do requerimento protocolado e preenchidos os requisitos legais, o provimento do recurso para ajustar o termo inicial é de rigor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar parcialmente a sentença de primeiro grau, apenas para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros do enquadramento funcional para a Classe D na data do requerimento administrativo, qual seja, 10/06/2024.

No mais, permanecem inalteradas as demais disposições da sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

Cuiabá-MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

"

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026